Tribunal: TJDFT
Processo: 0721599-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO FAMILIAR DEDUZIDO EM RECONVENÇÃO DE AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO ENUNCIADO SUMULAR N. 23 DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJDFT. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAMÍLIA.

1. O enunciado sumular 23 da Câmara de Uniformização do TJDFT (“A competência para julgamento da ação de usucapião, fundada no art. 1.240-A do Código Civil, é do Juízo Cível”) teve sua formação pautada em precedentes que apreciavam a competência para julgamento e processamento de ação de usucapião familiar, de conteúdo eminentemente patrimonial.

2. O pedido de reconhecimento de usucapião familiar formulado no bojo da reconvenção da ação de divórcio litigioso não se subsome ao aludido entendimento extratificado, uma vez que a aquisição da propriedade imobiliária não é o objeto principal da lide, mas, sim, a dissolução da sociedade conjugal. Desta feita, considerando que a pretensão não foi deduzida em ação própria, afigura-se competente o Juízo da Vara de Família para julgar os pedidos declaratório e constitutivo.

3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – 3a Vara de Família de Brasília.